Tribunal: CARF
Processo: 16004.001768/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001768/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CURTIDORA CATANDUVA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
68.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP
(CFL 68). CORRELAÇÃO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas no
julgamento dos lançamentos das obrigações principais, o julgamento do auto
de infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os
termos daquelas decisões.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001768/2008-66
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001768/2008-66

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que julgou procedente auto-de-infração -
AI DEBCAD 37.201.573-5 (fls. 2 e ss), e decorrente da apresentação de Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantida e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Registre-se que
estes autos encontram-se apensados ao processo 16004.001762/2008-99 (DEBCAD 37.201.567-
0), no qual foram exigidas as contribuições devidas parte patronal e anexadas as provas citadas
no presente.
Consoante Termo de Constatação Fiscal, a empresa Curtidora Catanduva Ltda.
deixou de incluir em suas GFIP's os segurados empregados e contribuinte individual, que
simuladamente, com o claro objetivo de burlar a legislação previdenciária, foram transferidos da
autuada para a empresa interposta Classicouros Serviços Ltda., sendo que a fiscalização,
conforme detalhado no processo principal dantes referido, desconsiderou o vínculo pactuado de
todos os segurados empregados e contribuintes individuais com a Classicouros, uma vez que
considerou provada a continuidade da prestação de serviços deles com a real empregadora, a
epigrafada, que verdadeiramente assumia os riscos da atividade econômica consoante com o
artigo 15, inciso I da Lei 8212/91.
Constatou-se, nessa toada, que a empresa não declarou todas as contribuições
previdenciárias, devidas a Seguridade Social: no período de 12/2002 a 12/2006, inclusive 13o
salários, incidentes sobre as remunerações pagas aos seus empregados, e nos meses 02/2005 e
11/2005, incidentes sobre os valores pagos aos contribuintes individuais, infringindo o artigo 32,
inciso IV e parágrafo 5o da Lei 8212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99.
Com esteio nos arts. 121 e 124 do CTN, concluiu a autoridade lançadora pela
sujeição passiva dos Srs. José Carlos Paludeto Junqueira. Marlene Aparecida Paludeto Junqueira
e Antonio Carlos Gissi, por terem interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias acessórias objeto da autuação, sendo os principais
beneficiários das fraudes perpetradas, originando a lavratura de "Termos de Sujeição Passiva
Solidária".
Apesar de impugnada (fls. 115/127) pela contribuinte e pelos solidários, a
exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 161/176), no qual foi exarado acórdão
que teve a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constituí infração à legislação apresentar GFIP com dados nâo correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
MULTAS
APLICADAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
COMPARAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO
SUJEITO PASSIVO. MOMENTO OPORTUNO.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001768/2008-66

As multas aplicadas nos termos do ordenamento jurídico anterior à MP 449/2008 em
decorrência do descumprimento de obrigação tributária principal e da obrigação
tributária acessória correspondentes devem, para fins de definição da penalidade mais
benéfica ao sujeito passivo, ser comparadas, em conjunto, com a multa de oficio do
artigo 44, I da Lei 9.430/97, sendo que tal comparação poderá ser realizada apenas no
momento do pagamento, em virtude da evolução a cada etapa processual do valor da
multa prevista no antigo artigo 35 da Lei 8.212/91.
O recurso voluntário foi interposto em 21/12/2009 (fls. 187/201), conjuntamente
pela autuada e pelos solidários, sendo nele alegado, em síntese, que:
- houve recolhimento das contribuições pela Classicouros, não havendo prejuízo
ao erário;
- a simulação prevista no art. 116 do CTN é aquela em que existe intenção de
fraudar, o que não ocorreu no caso, já que a Classicouros foi criada com todas as formalidades
legais e efetivamente prestou os serviços, e que os funcionários não tiveram prejuízo;
- não existe ato em excesso ou desvio de finalidade, que possa ensejar a
responsabilidade solidária da forma em que pretendida;
- ao final, pede a exclusão dos responsáveis solidários e a improcedência da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Pois bem, a multa em questão foi imputada tendo em vista haverem sido apuradas,
nos lançamentos referentes às obrigações principais – julgados nesta sessão no bojo do processos
16004.001762/2008-99, 16004.001763/2008-33 e 16004.001764/2008-88, com manutenção
integral do gravame – contribuições não declaradas, o que atraiu a incidência do art. 284, II, e
art. 373, do Decreto 3.048/99, c/c o art. 32, IV, § 5o, da Lei 8.212/91.
E, acrescente-se, deve ser replicado no julgamento do processo relativo às
obrigações acessórias, quando pertinente, o resultado do julgamento dos processos referentes às
obrigações principais, consoante consolidada jurisprudência do CARF, vide, como ilustração, o
acórdão 9202-008.878 (jul/20).
À luz dessa ponderação, reproduzo, na sequência, a fundamentação de voto do
acórdão de recurso voluntário do processo 16004.001762/2008-99, já que, conforme relatado, a
peça recursal cinge-se a defender que não houve prejuízo para o Erário ou para os funcionários, e
que a Classicouros foi criada atendendo aos ditames legais, e vem recolhendo os tributos em dia,
inexistindo a simulação apontada pelo Fisco.
Constata-se, desse modo, que não foi apresentado nenhum argumento mais
articulado a se contrapor ao extenso levantamento realizado pela autoridade fiscal, que carreou
mais de 4.000 folhas de documentos aos autos ao processo 16004.001762/2008-99 (DEBCAD
37.201.567-0), no qual foram exigidas as contribuições devidas parte patronal – apreciado nesta
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001768/2008-66

mesma sessão de julgamento - e elaborou minucioso relato, demonstrando os fatos que, se
entende, carecem de contestação robusta por serem de árdua refutação.
Ainda assim, para adequadamente contextualizar a lide, e utilizando livremente do
permissivo normativo contido no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF, passo a transcrever os
seguintes trechos da decisão contestada, de modo a incorporá-los nesta fundamentação de voto:
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, passa-se à análise não menos
importante dos fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela
fiscalização, a qual apresentou vasto rol de elementos que corroboram o crédito lançado
em nome da autuada, embora formalmente verifique-se a existência da empresa
Classicouros.
Cite-se dentre eles: (a) os sócios da Classicouros eram empregados da autuada nas
funções de diretor de vendas e gerente financeiro; (b) efetivamente existe apenas uma
empresa, funcionamento no mesmo endereço e ocupando as mesmas instalações,
máquinas e equipamentos; (c) o desligamento dos empregados da autuada é seguido da
migração dos mesmos para a Classicouros (apresenta quadro discriminando estes
trabalhadores); (d) conforme depoimento de Francisco Brás Sangalli, a Classicouros
ocupa um prédio cedido gratuitamente pela autuada; (e) a receita operacional da autuada
cresceu no período cm que houve redução das despesas com pessoal, devido à
transferência dos empregados para a Classicouros; (f) a Classicouros tinha empregados
trabalhando na filial da autuada na cidade de Novaes/SP, onde nào possui
estabelecimento; (g) todos os gastos de manutenção do parque industrial são suportados
pela autuada, a Classicouros, que não possui máquinas ou equipamentos, nunca pagou
pelo uso dos mesmos nem do prédio, nem houve o rateio de gastos como água, luz c
telefone; (h) não se distingue os empregados de uma ou de outra empresa; (i) foram
elaborados documentos da autuada como PPRA e PCMSO abrangendo também os
trabalhadores da Classicouros; (j) os serviços do departamento pessoal das duas
empresas é realizado pela mesma pessoa (Sr. Francisco Brás Sangalli) da mesma forma
como a contabilidade (Sra. Maria Ines Coletti Pereira); (k) a autuada, comparada à
Classicouros, tem receita muito superior em relação à quantidade de empregados no
setor produtivo e a receita operacional líquida da Classicouros não cobre suas despesas
com pessoal; (1) processos trabalhistas confirmam a existência da unicidade
empresarial; (m) o departamento financeiro da autuada é exercido pelo Sr. Paulo Sérgio
Afonso (sócio da Classicouros) c continua no mesmo local; (n) tendo a autuada aderido
ao SIMPLES NACIONAL, os empregados antes transferidos para a ClassiCouros foram
retomando à sua antiga empregadora; (o) a Sra. Marlene Aparecida Paludetto Junqueira
(sócia da autuada) efetuou pagamentos de tributos para a Classicouros; (p) inúmeras
transferências e emissões de cheques nominais foram realizadas entre contas correntes
dos sócios de uma empresa para os sócios da outra.
A autuada afirma que não houve simulação, mas sim a efetiva prestação de serviços. No
entanto, não oferece contra-argumentaçâo capaz de elidir o amplo conjunto probatório
coligido pela fiscalização.
A autuada questiona o trabalho produzido pela fiscalização, no entanto, não apresenta
qualquer contra-argumcnto aos elementos probatórios coletados pelos agentes
fiscalizadores.
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização - albergada no sistema jurídico vigente - de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em desacordo com a
realidade, somada ao farto conjunto fálico e probatório amealhado pela autoridade
lançadora como demonstração robusta da ocorrência da situação descrita no Termo de
Constatação Fiscal, o qual não foi elidido pela impugnante, legitimam os procedimentos
fiscais e a conseqüente autuação.
Formalidades como a regular constituição da Classicouros não representam argumentos
válidos se confrontadas com todos elementos constatados durante a fiscalização,
devendo ser destacado que neste caso a verdade material, como restou amplamente
demonstrado, difere das formalidades dos atos e negócios praticados e sobre estas
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001768/2008-66

prevalece, culminando no lapidar trabalho fiscal que considerou como segurado a
serviço da autuada, não só aquele que formalmente se apresentava nessa condição como
também o trabalhador que, de fato, se enquadrava como tal, embora formalmente
estivesse adstrito a outra situação.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora ao atribuir à autuada a
responsabilidade pela infração constatada, vez que os trabalhadores formalmente
contratados pela Classicouros, à luz do contexto fálico verificado, preenchem todos os
requisitos exigidos por lei para a caracterização dos vínculos de natureza empregatícia
com a autuada, o que importa na obrigação da elaboração das GFIP em conformidade
com essa situação fálica.
Não há reparos a fazer na guerreada, ante os fatos expostos e as conclusões nela
vertidas.
Há que se destacar que a incidência das normas tributárias prescinde da efetiva
existência ou inexistência de prejuízo seja ao erário, seja aos funcionários das empresas
envolvidas.
E o que se constatou na espécie foi efetiva simulação, dada a inexistência de fato
da empresa Classicouros, optante do Simples, na qual foi alocada a maior parte dos trabalhadores
da recorrente, com vistas à diminuição da carga tributária, em especial a referente à contribuição
previdenciária patronal. A série de ato supra descritos, que estão detalhados à saciedade no
Termo de Constatação dos processos relativos às obrigações principais, indica ser irrelevante a
possibilidade de a conduta perpetrada pela autuada ser de natureza outra que não a dolosa.
Nesse passo a fiscalização, tendo em vista os princípios da primazia da realidade e
da verdade material, bem como as regras contidas nos arts. 116, 142 e 149, VII, do CTN, apurou
serem as pessoas físicas formalmente vinculadas à Classicouros segurados obrigatórios da
previdência social, na condição de segurados empregados da recorrente, sendo as contribuições
exigidas de ofício decorrentes dessa constatação, que em nenhum momento foi eficazmente
contestada pela autuada.
No que tange à questão da sujeição passiva solidária, não assiste, tampouco, razão
aos recorrentes. Também com relação a esse ponto, cabe a devida alusão às bens postas aduções
da vergastada:
Na impugnação lambem se questiona a sujeição passiva solidária atribuída aos Srs. José
Carlos Paludeto Junqueira, Marlene Aparecida Paludeto Junqueira e Antonio Carlos
Gissi, por terem interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias objeto da autuação, sendo os principais beneficiários das fraudes
perpetradas.
Primeiramente, quanto à possibilidade da fiscalização atribuir a sujeição passiva a estas
pessoas, invoca-se toda a exposição referente à prerrogativa da autoridade fiscal em
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, com fulcro no artigo 33 da
Lei 8.212/91 e no princípio da primazia da substância sobre a forma. Assim, uma vez
verificado que as pessoas físicas mencionadas eram beneficiários da fraude praticada,
corretos os termos de sujeição passiva lavrados pela fiscalização.
Ao analisar as movimentações financeiras da conta da sócia da autuada -Sra. Marlene -
a fiscalização identificou dezenas de cheques emitidos para pagamento de despesas da
empresa autuada e também da Classicouros.
Foram constatadas transferências entre contas de um sócio para outro, inclusive da
conta da Sra. Marlene para os Srs. Antonio Carlos e Paulo Sérgio, para pagamento de
despesas pessoais destes (IPVA) c também para o pagamento de despesas pessoais de
empregados da Classicouros.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001768/2008-66

Verificou-se lambem a emissão de TED do Sr. Antonio Carlos Gissi para a Sra.
Marlene; cheques emitidos pelos sócios das duas empresas e a esposa de um deles para
pagamento de duplicadas da autuada; transferências de valores para as empresas
"noteiras" (relativas à aquisição de notas fiscais de empresas que vendiam tais
documentos - dai a denominação "noteiras" - para lastrear operações comerciais
realizadas efetivamente pela autuada).
Identificou-se, enfim, um vasto conjunto probatório revelador de que as pessoas
arroladas nos "Termos de Sujeição Passiva Solidária" excederam as atribuições
inerentes à gerência que exerciam e, ignorando o princípio contábil da entidade, pelo
qual o patrimônio da empresa não se confunde com o dos seus sócios ou proprietários,
praticaram atos que revelam a atuação comum - indistintamente da situação formal
dessas pessoas físicas perante as pessoas jurídicas (autuada e Classicouros) - na
condução dos negócios realizados, resultando-lhes ainda, cm beneficio econômico.
Portanto, nos termos do artigo 124,1 do CTN encontra-se presente no caso sob análise o
"interesse comum", entendendo-se o mesmo, com respaldo na jurisprudência
administrativa e judicial acerca do tema, como não simplesmente aquele correspondente
ao mero interesse econômico ou a ordinária participação das pessoas na condição de
preposto ou administrador, mas o interesse jurídico, caracterizado pela atuação
comum que resultava não só na obtenção de beneficio econômico, mas também da
atuação dessas pessoas na condução dos negócios realizados, com a confusão dos atos
negociais praticados pelas pessoas físicas e pela empresa.
Vale enfatizar que a imputação da responsabilidade solidária não foi, dessa
maneira, consequente à simples condição de sócio ou administrador da empresa, mas sim da
efetiva participação, das pessoas envolvidas, nas condutas simulatórias, com severa repercussão
no âmbito da ocorrência dos fatos geradores das contribuições lançadas. No caso concreto estão,
inclusive, sobejamente minuciadas a conduta e os atos realizados pelos solidários. Dessa feita,
deve ser mantido o vínculo de responsabilidade.
Mantidos, com respaldo nessas razões, os lançamentos referentes às obrigações
principais, não há reparos a realizar no lançamento de obrigação acessória de CFL 68, objeto de
controvérsia nos presentes autos.
Anote-se, ademais, que eventual aplicação da retroatividade benigna, consoante já
explicado pela contestada, deverá ser analisada quando do cumprimento desta decisão,
observando-se os termos da Portaria PGFN/RFB no 14/09, visto que a recorrente não formulou
pedido específico nesse sentido.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício MPF no 806/2013 (fl. 4440 dos autos do processo 16004.001762/2008-99, ao qual este
está apensado), datado de 22/05/2013, no qual o Ministério Público Federal requisita seja
informada, pelo Delegado da Receita Federal em São José do Rio Preto, diretamente ao Juízo da
1a Vara Federal de Catanduva, a decisão final dos recursos pendentes de julgamento dos
processos
16004.00176/2008-33,
16004.001765/2008-22,
16004.001766/2008-77,
16004.001767/2008-11 e 16004.001768/2008-66 (este processo).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.584 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001768/2008-66

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital